Tribunal: TJSP
Processo: 1136322-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CPC. Inconformismo do banco autor. Com razão. Termo inicial do prazo prescricional. Data do vencimento da última parcela devida, ainda que possa ter havido a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CPC. Inconformismo do banco autor. Com razão. Termo inicial do prazo prescricional. Data do vencimento da última parcela devida, ainda que possa ter havido a possibilidade de vencimento antecipado da dívida. Precedentes do STJ. Prescrição não consumada. Sentença reformada com retorno do feito ao juízo de origem para prosseguimento da demanda. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1136322-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado MARIA JOELMA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136322-74.2018.8.26.0100 -Voto no 21121
2
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor. Sentença que indeferiu a petição
inicial e extinguiu o processo ante o reconhecimento da prescrição
quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CPC.
Inconformismo do banco autor. Com razão. Termo inicial do prazo
prescricional. Data do vencimento da última parcela devida, ainda
que possa ter havido a possibilidade de vencimento antecipado da
dívida. Precedentes do STJ. Prescrição não consumada. Sentença
reformada com retorno do feito ao juízo de origem para
prosseguimento da demanda. Recurso provido.
VOTO n° 21121
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de cobrança proposta em 31.12.2018
por OMNI Banco S. A. (atual denominação de Banco Pecúnia S. A.) em face de
Maria Joelma da Silva. Alega o autor, em síntese, que, em 15.06.2011, as
partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de veículo
automotor, a ser pago em 48 prestações mensais. Aduz que a ré se encontra
inadimplente em relação a diversas parcelas, em especial as vencidas após
15.10.2011. À vista disso, pugna pela condenação da demandada ao
pagamento da quantia de R$ 10.927,35. Atribuiu à causa o mesmo valor (R$
10.927,35 - fls. 03).
De plano, o doutro juízo monocrático determinou que o
banco requerente se manifestasse sobre eventual prescrição (fls. 28).
O requerente asseverou que “o prazo prescricional para a
cobrança de dívida decorrente de instrumento particular de trato sucessivo,
nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, é de 5 (cinco)
anos, contados a partir do vencimento da última prestação e não da data em
que ocorreu a primeira inadimplência” (fls. 32, último parágrafo).
Na sequência sobreveio sentença a fls. 69/70 indeferindo
a petição inicial e julgando extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136322-74.2018.8.26.0100 -Voto no 21121
3
Código de Processo Civil.
O requerente opôs embargos de declaração (fls. 72/73)
que foram rejeitados a fls. 74.
Apela o banco autor (fls. 76/79) pleiteando a reforma da
r. decisão alegando, em resumo, que “consoante entendimento sedimentado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a
cobrança de dívida decorrente de instrumento particular de trato sucessivo,
nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, é de 5 (cinco)
anos, contados a partir do vencimento da última prestação e não da data em
que ocorreu a primeira inadimplência” (fls. 78). Deste modo, “não há que se
falar em prescrição no caso em apreço, já que entre a data de vencimento
prevista para a última parcela e a data de distribuição desta ação não
transcorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, a decisão primeva deve ser
reformada, afastando-se a prescrição e permitindo-se o correto
prosseguimento do feito, com a citação da Parte Ré e demais atos processuais
legais” (fls. 79).
O douto juízo monocrático manteve a r. sentença, nos
termos do artigo 330 da lei adjetiva, e determinou a citação da ré (fls. 82).
Foi infrutífera a tentativa de citação da ré pelo correio (cf.
AR de fls. 92 “Mudou-se”). Assim, o demandante requereu “o envio dos
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo para julgamento do recurso
apresentado pelo Autor, haja vista que o direito constitucional do Autor de
acesso ao Poder Judiciário não pode ser obstado pela impossibilidade de
localização da parte contrária” (fls. 95).
Foi determinada a remessa do feito para este E. Tribunal
de Justiça (fls. 96).
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136322-74.2018.8.26.0100 -Voto no 21121
4
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 80/81).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser, data maxima
venia, reformada.
Trata-se de ação de cobrança visando o recebimento do
crédito no valor atualizado de R$ 10.927,35, embasado em contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, firmado em 15.06.2011, a
ser pago em 48 prestações, na qual o vencimento da última parcela se daria
em 15.06.2015, mas a ré deixou de adimplir as prestações a partir de
15.10.2011.
A r. sentença reconheceu a prescrição quinquenal por
entender que o termo inicial para a propositura da ação se deu com o
vencimento antecipado da dívida, ou seja, no dia 15.10.2011.
No caso, o prazo prescricional é de cinco anos, tratando-
se
especificamente
de
ação
de
cobrança
fundada em contrato de
financiamento, conforme o artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil.
De acordo com o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional é a data do
vencimento da última parcela devida, mesmo diante de hipótese que autorize
o vencimento antecipado da dívida. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136322-74.2018.8.26.0100 -Voto no 21121
5
nos 2 e 3/STJ).
2. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento
da última parcela da dívida.
3. Agravo interno não provido.
(STJ, Terceira Turma, AgInt no Agravo em Recurso
Especial no 1290471 MT, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe 17/10/2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA.
PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo
inicial da prescrição, que é considerado o vencimento da
dívida previsto no contrato.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1381290/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
02/02/2017).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início
da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal
fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no
caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última
parcela. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1578817/MG, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136322-74.2018.8.26.0100 -Voto no 21121
6
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3o, II, CC.
INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DATA
DO
VENCIMENTO
INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou
entendimento no sentido de que, mesmo diante do
vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o
termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do
vencimento da última parcela. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 522.138/SP, Quarta
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/12/2015).
Ora, se constata nos documentos juntados que a data do
vencimento da última parcela é 15.06.2015 (fls. 08). A ação de cobrança foi
ajuizada em 31.12.2018, de forma que não decorreu o prazo prescricional
quinquenal.
Tendo em vista a não consumação da prescrição, o
recurso comporta provimento para o fim de reformar a r. sentença,
determinando-se o regular prosseguimento da ação em primeiro grau.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)